Tribunal: TJBA
Processo: 8022203-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022203-25.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TATIANE NERIS DOS SANTOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM SISTEMA CANALIZADO. COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL PELO CONDOMÍNIO. DUAS MODALIDADES DE FORNECIMENTO: MEDIÇÃO COLETIVA E MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LIVRE ESCOLHA CONDOMINIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. SERVIÇO DIFERENCIADO COM CUSTOS OPERACIONAIS PRÓPRIOS. CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE CONSUMO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EQUIVALÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIVRE MANIFESTAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.986.320/SP - TEMA REPETITIVO). PRECEDENTE DO TJBA EM CASO IDÊNTICO ENVOLVENDO A MESMA FORNECEDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC NÃO PREENCHIDOS. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DISCUSSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Tatiane Neris dos Santos, com fundamento no art. 1.009 do CPC, contra sentença (ID 91919987) que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Companhia Ultragaz S/A. A Apelante, beneficiária da justiça gratuita deferida na origem (ID 91919200) e ratificada nesta instância, alegou abusividade na cobrança mensal de R$ 3,50 sob rubrica "Prestação de Serviço de Medição Individualizada" no fornecimento de GLP ao Condomínio Vila Portuguesa, sustentando tratar-se de atividade inerente ao fornecimento do produto e de responsabilidade exclusiva da fornecedora. Pleiteou a declaração de nulidade da cláusula contratual, repetição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais de R$ 20.000,00. A Apelada, em contrarrazões (ID 91919991), pugnou pelo indeferimento da gratuidade da justiça e pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da cobrança com base em contrato firmado pelo condomínio (ID 91919207), especificamente nas Cláusulas 1.3.1 e 1.5, que estabelecem a modalidade de medição individualizada como serviço opcional e diferenciado da medição coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela Apelada em suas contrarrazões; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de taxa mensal de medição individualizada do consumo de GLP, quando prevista em cláusula contratual firmada pelo condomínio que optou por essa modalidade de fornecimento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais decorrentes da alegada cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida. Conforme o art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser elidida mediante prova cabal em sentido contrário, conforme entendimento consolidado do STJ nos julgamentos do AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023) e do AgInt no REsp 2.061.951/MG (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023). No caso concreto, a impugnação apresentada pela Apelada baseou-se em alegações genéricas, sem trazer aos autos elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção legal, devendo ser mantido o benefício da gratuidade para garantir o acesso à justiça. Quanto ao mérito, o fornecimento de GLP pela distribuidora opera-se em regime de livre mercado e comporta duas modalidades de contratação por condomínios: medição coletiva (geral) ou medição individualizada. Conforme demonstrado pelo Contrato anexo aos autos (ID 91919207), especialmente nas Cláusulas 1.3.1 e 1.5, o Condomínio Vila Portuguesa, por meio de seu síndico, optou livre e conscientemente pela modalidade de medição individualizada, que implica prestação de serviço diferenciado com custos operacionais próprios e distintos da modalidade coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.986.320/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023), reconhece que não é abusiva a cobrança de tarifa pela medição individualizada quando assegurada a livre escolha na contratação, observando-se os princípios da transparência, equivalência das prestações e vantagem ao consumidor. A taxa remunera uma comodidade e um controle de consumo superior ao oferecido pela modalidade coletiva, não configurando repasse indevido de custos inerentes à atividade empresarial. No mesmo sentido, este egrégio TJBA, ao julgar a Apelação 8071483-96.2024.8.05.0001 (Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.06.2025), em caso análogo envolvendo a mesma Apelada, reconheceu a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa de leitura individualizada, destacando que a escolha pela modalidade de fornecimento com leitura individualizada configura exercício regular da autonomia contratual. A cobrança encontra-se amparada na livre manifestação de vontade contratual e na equivalência material das prestações, conforme os valores axiológicos do art. 51, § 1º, III, do CDC. O exercício regular do direito da Apelada em cobrar por serviço devidamente contratado e prestado afasta a caracterização de qualquer falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). Por consectário lógico da legalidade da cobrança, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em repetição de indébito. Para que se configure a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é imprescindível que a cobrança seja indevida, o que não se verifica no presente caso, pois a conduta da Apelada pautou-se na estrita observância de cláusula contratual legalmente celebrada. No que tange aos danos morais, para que se justifique a reparação extrapatrimonial, é necessário que a conduta do agente causador do dano ultrapasse a barreira do mero aborrecimento cotidiano, impingindo à vítima grave ofensa aos seus direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade. Tendo sido a cobrança legal e contratualmente prevista, não há substrato fático-jurídico que suporte o pleito indenizatório, porquanto inexiste prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Não houve negativa de fornecimento, negativação indevida ou qualquer constrangimento que pudesse vulnerar a dignidade da Apelante, cingindo-se a discussão à controvérsia contratual sobre a natureza da taxa cobrada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC). Teses de julgamento: A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser elidida mediante prova cabal em sentido contrário, não sendo suficientes alegações genéricas para desconstituir o benefício da gratuidade da justiça. Não é abusiva a cobrança de taxa mensal de medição individualizada do consumo de GLP quando assegurada a livre escolha na contratação pelo condomínio, observando-se os princípios da transparência, equivalência das prestações e vantagem ao consumidor, pois a taxa remunera serviço diferenciado com custos operacionais distintos da modalidade coletiva. A cobrança de taxa de medição individualizada, quando prevista em cláusula contratual firmada livremente pelo condomínio, configura exercício regular de direito, não caracterizando falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais. Para configuração da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é imprescindível que a cobrança seja indevida, não bastando mera controvérsia sobre a natureza da taxa cobrada quando esta encontra amparo em cláusula contratual legalmente celebrada. O mero descontentamento com cobrança contratualmente prevista e legalmente amparada não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, não configurando ofensa aos direitos da personalidade apta a gerar dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 99, § 3º; 1.009; 1.026, § 2º; CDC, arts. 14; 42, parágrafo único; 51, § 1º, III; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023; TJBA, Apelação 8071483-96.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.06.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022203-25.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante TATIANE NERIS DOS SANTOS e como apelada NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora